Tribunal: TJSP
Processo: 2068418-58.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-06
Data de publicação: 2021-01-06

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Cédula de crédito bancário – Decisão objurgada que deixou de apreciar o pedido de depósito em juízo de R$18.000,00, realizado pelos agravantes (terceiros interessados), com o objetivo de levantar a penhora realizada sobre o título associativo de propriedade do coexecutado (pai dos insurgentes), ao fundamento de que os peticionantes não são partes no feito

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Cédula de crédito bancário – Decisão objurgada que deixou de apreciar o pedido de depósito em juízo de R$18.000,00, realizado pelos agravantes (terceiros interessados), com o objetivo de levantar a penhora realizada sobre o título associativo de propriedade do coexecutado (pai dos insurgentes), ao fundamento de que os peticionantes não são partes no feito executivo de origem - Pretensão preliminar de concessão da gratuidade da justiça – Hipossuficiência econômica não demonstrada - Benesse rejeitada – Impossibilidade de intervenção dos agravantes na execução originária em razão da situação examinada não se enquadrar em nenhuma das hipóteses previstas nos arts. 119 (assistência), 125 (denunciação da lide) ou 120 (chamamento ao processo) do CPC – Existência de mero interesse econômico (e não jurídico) que não autoriza o ingresso de terceiro interessado no processo de execução - Decisão mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000000157
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2068418-58.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
RAFAELLA FONSECA ZAMPINI (MENOR) e ENZO FONSECA ZAMPINI
(MENOR) representados por RENATA MARIA SOUSA DA FONSECA E SILVA,
são agravados NEOPORT PARTICIPAÇÕES S/A (NEOPORT), sucessora por
incorporação do BANCO BVA S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 6 de janeiro de 2021.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2068418-58.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 41830
2
VOTO No: 41830
AGRV. No: 2068418-58.2020.8.26.0000
COMARCA: São Paulo (13a V. Cível Central)
AGVTES.: Rafaella Fonseca Zampini e Enzo Fonseca Zampini
(terceiros interessados, filhos do coexecutado)
AGVDA.: Neoport Participações S.A., sucessora por incorporação de
Banco BVA S.A. (Exqte.)
INTERDOS.: Flamingo Taxi Aéreo Ltda. e Claudio Rossi Zampini
(Exctdos.)
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
Cédula de
crédito bancário Decisão objurgada que deixou de apreciar o
pedido de depósito em juízo de R$18.000,00, realizado pelos
agravantes (terceiros interessados), com o objetivo de levantar
a penhora realizada sobre o título associativo de propriedade do
coexecutado (pai dos insurgentes), ao fundamento de que os
peticionantes não são partes no feito executivo de origem -
Pretensão preliminar de concessão da gratuidade da justiça
Hipossuficiência econômica não demonstrada - Benesse
rejeitada Impossibilidade de intervenção dos agravantes na
execução originária em razão da situação examinada não se
enquadrar em nenhuma das hipóteses previstas nos arts. 119
(assistência), 125 (denunciação da lide) ou 120 (chamamento
ao processo) do CPC
Existência de mero interesse
econômico (e não jurídico) que não autoriza o ingresso de
terceiro interessado no processo de execução - Decisão
mantida Recurso improvido.

1. Trata-se de agravo de instrumento oferecido por
Rafaella Fonseca Zampini e Enzo Fonseca Zampini (menores de idade),
representados por sua genitora, Renata Maria Sousa da Fonseca, em
execução por título extrajudicial (cédula de crédito bancário no
15308/12, pactuada em 25.05.2012, no valor de R$10.200.000,00, fls.
81/90) movida por Neoport Participações S.A. em face de Flamingo Taxi
Aéreo Ltda. e Claudio Rossi Zampini, contra r. decisão copiada a fls. 66

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2068418-58.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 41830
3
(fls. 983 dos autos de origem) que, dentre outras providências, levando
em
consideração
que
os
peticionantes-agravantes
(terceiros
interessados) não são partes no processo, deixou de apreciar o pedido
de depósito em juízo de R$18.000,00, formulado pelos insurgentes, com
o objetivo de levantar a penhora realizada sobre o “título número 1335,
mantido pelo coexecutado junto ao Clube Atlético Paulistano”.
Alegam os agravantes, em resumo, que (1) não
possuem condições financeiras para arcar com as custas e despesas do
processo, motivo pelo qual requerem a concessão da gratuidade da
justiça, (2) são filhos do coexecutado Claudio Rossi Zampini, (3) a
manutenção da penhora sobre o “título número 1335, mantido pelo
coexecutado junto ao Clube Atlético Paulistano” é extremamente
prejudicial aos agravantes (filhos menores do coexectado Claudio), eis
que “apesar do referido título constar em nome do coexecutado, na
realidade, quem faz uso são os peticionários para a prática de
atividades físicas e de lazer, essenciais para a saúde e o crescimento
das crianças” (fls. 1.031) e (4) a intervenção de terceiros é plenamente
justificável no caso examinado porque “o interesse dos menores (...) é
manter o título (penhorado) para o lazer dos filhos (prática de esportes
em geral), promovendo o bem-estar e pleno desenvolvimento dos
menores” (fls. 01/10).
Pede-se a concessão de efeito suspensivo/ativo e o
provimento para que lhes seja concedida a gratuidade da justiça bem
como sejam autorizados a efetuar o depósito judicial de R$18.000,00
com o objetivo de levantar a penhora realizada sobre o “título número
1335, mantido pelo coexecutado junto ao Clube Atlético Paulistano”.
Processada a insurgência, rejeitou-se o pleito de
concessão de efeito ativo mas concedeu-se o impacto suspensivo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2068418-58.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 41830
4
dispensaram-se informações, a agravada ofertou contraminuta (fls.
1.094/1.103) e a douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
improvimento do recurso (fls. 1.114/1.115).
É o relatório.
2. O recurso não comporta provimento.
3. De proêmio, é necessário analisar o pleito de
concessão da gratuidade da justiça formulado pelos agravantes,
benefício que não se destina a agraciamento incondicionado a qualquer
pessoa física ou espólio.
Deveras, se por um lado a Lei Processual Civil
perenizou a presunção relativa de pobreza, conforme estabelecido no
art. 99, § 2o, do Códex de regência, a Constituição Federal, por outro,
dispôs expressamente que “o Estado prestará assistência jurídica
integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” (art.
5o, LXXIV). A presunção de necessidade, portanto, não opera
automaticamente, revelando-se inócua a genérica afirmação de
hipossuficiência para o reconhecimento do status legal.
No caso dos autos, a representante legal dos
agravantes, que são menores de idade, não trouxe um único documento
sequer para comprovar a renda familiar em que os insurgentes estão
inseridos.
Há, na verdade, indícios que demonstram que os
agravantes não são pobres na acepção jurídica do termo, tais como
serem beneficiários de título junto ao Clube Atlético Paulistano, terem a
disponibilidade de R$18.000,00 para ofertar ao juízo de origem com o
objetivo de levantar a penhora do mencionado título bem como serem
filhos do coexecutado Claudio Rossi Zampini, que figurou como avalista

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2068418-58.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 41830
5
de uma cédula de crédito bancário cujo valor ultrapassa 10 milhões de
reais (título exequendo de fls. 81/90).
Entretanto, para evitarem-se delongas prejudiciais
ao célere curso do processo nesta etapa recursal e levando-se em
consideração a execução milionária que o pai dos agravantes
atualmente enfrenta, concede-se a benesse postulada tão somente para
o manejo do presente repto instrumental.
4. No mais, não pode ser acolhido o pleito dos
agravantes de ingresso no feito executivo de origem como terceiros
interessados em razão da ausência de interesse jurídico dos
postulantes.
Dispõe o art. 119 do Código de Processo Civil:
“Pendendo causa entre 2 (duas) ou mais pessoas, o
terceiro juridicamente interessado em que a sentença seja favorável a
uma delas poderá intervir no processo para assisti-la".
O dispositivo legal em epígrafe permite concluir que
somente o terceiro juridicamente interessado é que pode ingressar no
processo na qualidade de assistente, não bastando mero interesse
econômico.
Acerca do tema prelecionam NELSON NERY JUNIOR
e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY:
“Somente pode intervir como assistente o terceiro
que tiver interesse jurídico em que uma das partes vença a ação. Há
interesse jurídico do terceiro quando a relação jurídica da qual seja
titular possa ser reflexamente atingida pela sentença que vier a ser
proferida entre assistido e parte contrária. Não há necessidade de que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2068418-58.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 41830
6
terceiro tenha, efetivamente, relação jurídica com o assistido, ainda que
isto ocorra na maioria dos casos. Por exemplo, há interesse jurídico do
sublocatário em ação de despejo movida contra o locatário. O interesse
meramente econômico ou moral não enseja a assistência, se não vier
qualificado como interesse também jurídico.
(...)
Interesse que não é jurídico. São exemplos de
interesse não jurídico, não autorizando o ingresso do terceiro como
assistente: a) do credor, em ação condenatória promovida por terceiro
contra o devedor” (Código de Processo Civil Comentado. São Paulo:
Editora Revista dos Tribunais, 2016, notas 04 e 06 ao art. 119 do CPC,
p. 586).
A professora TEREZA ARRUDA ALVIM WAMBIER,
ao tecer comentários sobre o art. 119 do CPC, também citou o mesmo
exemplo mencionado pelos insignes doutrinadores supramencionados
no sentido de que “também não é jurídico, o interesse do credor, em ver
julgada improcedente ação movida por outro credor, contra devedor
comum.” (Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil, 1a
edição. São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2015, pág. 216).
In casu, os agravantes pretendem ingressar, como
terceiros interessados, em uma execução de título extrajudicial,
situação que não se enquadra em nenhumas das hipóteses perenizadas
nos arts. 119 (assistência), 125 (denunciação da lide) ou 120
(chamamento ao processo) do Código de Processo Civil.
Na verdade, os agravantes (menores de idade)
possuem interesse econômico (e não jurídico) de manterem o título
penhorado na propriedade do seu pai (coexecutado Claudio Rossi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2068418-58.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 41830
7
Zampini) ou adquirem a propriedade do título em questão por meio do
depósito de R$18.000,00 para substituir/levantar a penhora realizada
no feito executivo de origem, tudo com o objetivo de manter a “prática
de atividades físicas e de lazer, essenciais para a saúde e o crescimento
das crianças” (fls. 1.031).
Observa-se, por oportuno, que o art. 304 do Código
Civil prevê a possibilidade de o terceiro interessado pagar dívida alheia
(relação jurídica de direito material), situação que muito se distingue
daquela em que o terceiro pretende ingressar em processo judicial para
satisfazer o crédito exequendo (relação jurídica de direito processual).
Anota o ilustre Theotonio Negrão:
“Terceiro não interessado é aquele que não está
originariamente vinculado à obrigação, embora possa ter interesse de
ordem moral no seu cumprimento; é um parente ou um amigo do
devedor, por exemplo” (Código Civil e legislação em vigor Theotonio
Negrão, José Roberto F. Gouvêa, Luís Guilherme A. Bondioli, João
Francisco N. da Fonseca, 36a ed., São Paulo, Saraiva Educação, 2018,
pg. 185).
Nesse
mesmo
sentido
o
parecer
da
douta
Procuradoria Geral de Justiça de fls. 1.114/1.115, que bem
obtemperou que “o agravante não é parte na ação executiva e como tal
não possui legitimidade para nela ingressar postulando direito que não
lhe pertence”.
Desse modo, a manutenção da r. decisão objurgada
é medida insuperável, restando aos agravantes o direito de acompanhar
o desenvolvimento do feito executivo originário para adquirir a
propriedade do título penhorado por meio de oferta a ser realizada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2068418-58.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 41830
8
diretamente à exequente (arts. 876 a 878 do CPC) ou participando de
eventual alienação a ser promovida, nos termos dos arts. 879 a 903 do
CPC.
5. Isto posto nega-se provimento ao recurso.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica